Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758543-03.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: CONSOELIO CARVALHO RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora vencida contra sentença que julgou improcedente o pedido referente ao retroativo da terceira parcela pecuniária referente ao PASUS concedida pela Lei Distrital no 5.179/2013. Preliminarmente, alega falta de interesse do Distrito Federal, tendo em vista o reconhecimento do direito de servidores em processos análogos. No mérito, afirma que os vencimentos do autor são compostos por uma rubrica "10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001", que representa incentivo denominado "PASUS". Aduz que essa parcela pecuniária foi reajustada pela Lei 5.179/13, escalonada em três parcelas anuais. Todavia, a última parcela não foi implementada, fazendo jus ao pagamento dos valores retroativos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 36703742 e 36703760). Contrarrazões apresentadas (ID 36703770). 3. Preliminar de ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido do servidor não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa. Preliminar rejeitada. 4. A Lei no 5.179/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. A última parcela não foi implementada, restando saber se o servidor tem direito ao retroativo do reajuste ante a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 5. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, além de ser necessária autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 6. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, o recorrente não faz jus à implementação do reajuste. 7. O recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém. 8. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. 9. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440457, 07585430320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTES CITADOS. VICIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso. O embargante aponta omissão no acórdão ante a ausência de manifestação expressa da tese de não incidência do tema 864 de repercussão geral, tampouco forma mencionados os precedentes trazidos. Defende a possibilidade para o pagamento da diferença a título de PASUS pleiteada nos autos. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 38664858). II - Constitui pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021). III - Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há as omissões alegadas. A fundamentação do acórdão demonstra entendimento diverso do pleiteado pelo embargante, portanto não há vício, mas inconformismo quanto à solução da demanda. IV - No que se refere à análise das teses, destaco que consta no v. acórdão a justificativa para aplicação da tese 864 de repercussão geral. E mais, os precedentes trazidos não vinculam esta egrégia Turma. Cumpre observar que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016." (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). V - Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível. VI - Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. VII - Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 (Acórdão 1621368, 07585430320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Registre-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 40491961, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente